Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-03.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800392-03.2024.8.14.0097

APELANTE: CASSIO BARROS SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Cássio Barros Sampaio contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Benevides que o condenou à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 691 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003), com base em prisão em flagrante ocorrida em 17/02/2024. Na residência do acusado foram apreendidas substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão, embalagens e munições calibre .40. A defesa recorreu pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da atenuante da confissão com redução abaixo do mínimo legal, e a detração penal com consequente alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível aplicar a atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se cabe a detração penal na fase de conhecimento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é considerado robusto e suficiente para a condenação, uma vez que a materialidade do crime foi comprovada por laudo pericial e termo de apreensão, e a autoria foi confirmada por depoimentos coerentes de policiais civis, considerados meios de prova idôneos à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A jurisprudência reconhece que depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e podem fundamentar condenação, sobretudo quando corroborados por outras provas materiais.

5.

A condenação por tráfico de drogas é mantida diante da significativa quantidade de entorpecentes apreendidos (quase 9kg), associada a instrumentos típicos do comércio ilícito (balança e embalagens).

6.

A atenuante da confissão foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme prevê o art. 67 do Código Penal e entendimento da Súmula 231 do STJ, o que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

7.

A detração penal não foi realizada na fase de conhecimento por ausência de informação precisa nos autos sobre o tempo de prisão provisória. Essa análise compete ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O depoimento de policiais constitui prova válida para fundamentar condenação, quando coerente e prestado sob contraditório.

2.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3.

A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, ante a ausência de elementos suficientes nos autos do processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 68, 33, § 2º, “a”; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, caput; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 13.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.658.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual,
ocorrida entre os
, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Cássio Barros Sampaio
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou como incurso nas
sanções do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e do art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003,
à
pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 691 dias-multa (Núm. 25412016, p.1/8)
.

Na origem, trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando ao recorrente a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito, com base em prisão em flagrante ocorrida em 17/02/2024. Conforme consta nos autos, foram apreendidos na residência do réu substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão, materiais de embalagem de drogas e munições calibre .40, sem a devida autorização legal.

Inconformado com o decreto condenatório, a
defesa interpôs recurso de apelação
e em suas
razões recursais (ID 25412026, p.1/6
) pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, os quais entende não constituir prova segura para fundamentar sentença penal condenatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento da Súmula 231 do STJ. Também pleiteia a detração do tempo de prisão provisória, com adequação do regime de cumprimento da pena.

Em
contrarrazões (ID 25412030, p.1/6),
o Ministério Público pugnou pela manutenção da condenação.

O
Ministério Público
, em parecer de segunda instância
(ID 26285317, p.1/4)
, da lavra da Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que não há nulidade na decisão recorrida, tampouco fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença condenatória.

É o relatório,

que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne dos presentes apelos resume-se nas alegações de que o
édito condenatório está consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
eis que fundamentado apenas no depoimento dos policiais militares
.
Subsidiariamente,
pugna a alteração na dosimetria da pena, com
a incidência da Súmula nº 231/STJ, com a fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Diante a alegação de fragilidade probatória, passo ao reexame das provas constantes nos autos e no que refere a
materialidade do crime
, está vastamente delineada pelo
termo de exibição e apreensão de objeto (Num. 25411779 - Pág. 8/9)
, e
laudo definitivo nº 2024.01.000554-QUI (Num. 25411779 - Pág. 18),
o qual descreve

significativa quantidade de substâncias entorpecentes ali consignadas, quase 9kg, e cujo resultado constatou a existência de dois tipos de substâncias entorpecentes: maconha e cocaína.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque o depoimento do

Delegado Lúcio Ricardo Elias Bezerra de Menezes
( ID 5412008),
e

dos policiais civis Wendson Leon Tiago Frazão Ribeiro
(ID 25412009)
e Alex Fabrício de Andrade Silva
( ID 25412010)
são uníssonos e concisos ao afirmar que no dia do fato foram encontradas, dentro da residência o acusado substâncias entorpecentes e munições.

Ressalta-se que
o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei n . 11.343/2006.2. A defesa alega ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem justificativa plausível ou mandado judicial, postulando a nulidade das provas e a absolvição .3. A sentença e o acórdão confirmaram a condenação com base na apreensão de 10,7g de cocaína, divididas em 24 porções, e nos relatos policiais sobre a tentativa de fuga do paciente, além de investigações anteriores que indicaram reincidência. II. Questão em discussão4 . A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar foi realizada de forma legítima e se as provas obtidas são válidas para sustentar a condenação por tráfico de drogas.5. Outra questão é a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n . 11.343/2006. III. Razões de decidir 6 . A busca pessoal e domiciliar foi considerada legítima, respaldada pelo art. 244 do CPP, devido à fundada suspeita e flagrante delito, corroborada pela tentativa de fuga e apreensão das drogas.
7. O depoimento dos policiais foi avaliado como prova válida, em sintonia com as demais evidências, não havendo sobrevalorização ou subvalorização indevida
.8. A configuração do tráfico de drogas foi mantida, considerando a quantidade e forma de embalagem das substâncias, além da reincidência do paciente, que inviabiliza a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.IV. Dispositivo e tese9. Ordem denegada, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando realizada com fundada suspeita e flagrante delito, conforme art. 244 do CPP. 2
. O depoimento de policiais é prova válida quando coerente com outras evidências.
3. A reincidência impede a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n . 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n . 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629 .929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.12 .2020; STJ, AgRg no HC 800.468/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06 .03.2023. (STJ - HC: 865665 AM 2023/0396097-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
– grifamos.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n . 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2. O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir
4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.5
. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal. A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.
2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n . 7 desta Corte."Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n . 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (STJ - AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

- grifamos.

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33,
caput
é suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido, observa-se que restou demonstrado de maneira inequívoca nos autos que o recorrente Cassio guardava cocaína e maconha em sua residência, além de munições,
recaindo nas condutas delitivas constante do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, o que inviabiliza o pleito de absolvição requerido pelo acusado e impõem a manutenção da condenação.

Não obstante as razões recursais, de pronto verifica-se que os argumentos do recorrente não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do acusado na empreitada criminosa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei 10.826/03, de forma convicta e inquestionável
.

Alternativamente, o apelante pugna a incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 61, I, do CPB.

Da reanálise dos cálculos dosimétricos realizados para a imputação da pena ao acusado, tanto por incurso no crime do art. 33, caput, da Lei nº 13.343/06 quanto pela autoria do crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/03, vê-se que o julgador primevo observou os imperativos dos arts. 59 e 68 do CPB,
sobretudo no que se refere a incidência da atenuante de confissão (art. 65, III, “d” do CP), que foi devidamente compensada com a agravante da reincidência (art. 61, I do CP) na segunda fase da dosimetria da pena dos dois crimes
.

Não há retificações a serem feitas nos cálculos das penas impostas, as penas impostas ao acusado seguem inalteradas, a de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa por incurso no delito do art. 33, caput, da Lei nº 13.343/06,

e a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias- multa pela autoria do crime descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/06.

Diante a configuração do concurso material de crimes, as penas somadas perfazem a pena final assinalada na sentença recorrida, de
10 (dez) anos 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, com regime inicial de cumprimento de pena o fechado, a teor do art. 33, §2º, “a” do CPB.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade, nem a concessão do
sursis,
eis que não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Inexistem nos autos informações precisas acerca do tempo de prisão provisória do recorrente, pelo que deixo de realizar a detração da pena. Cumpre assinalar que a subtração do tempo de prisão provisória do total da pena imposta, deverá ser oportunamente aferida pelo Juízo da execução penal, competente para a análise da pena efetivamente cumprida e da unificação de eventuais condenações, consoante art. 66, III, “c” da Lei nº 7.210/84.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2025